Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-39.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006315-39.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES MIRANDA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 572.101.606-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR VIA HOME CARE E DEMAIS PROCEDIMENTOS. PACIENTE COM SEQUELAS GRAVES DO AVC. NECESSIDADE COMPROVADA. GASTOS LIMITADOS AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

A prova documental trazida pela parte autora, não deixa qualquer dúvida quanto ao seu estado de saúde, e ao direito a receber o tratamento hospitalar HOME CARE

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRATURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006315-39.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Ministério Público Do Estado De Mato Grosso - Maria De Lourdes Miranda Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

V O T O:

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”.

Em parecer datado de 29/05/2023 (ID no 169909652), o Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que o Estado de Mato Grosso fornecer a assistência “
home care”
e demais procedimentos, para garantir a proteção da saúde da Recorrente.

O caso em apreço se trata de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em representação a Maria de Lourdes Miranda Oliveira em desfavor do Estado de Mato Grosso para o fornecimento de aparelho
“home care”
, conferindo integral tratamento médico da paciente com os procedimentos e medicamentos necessários.

A paciente é pessoa idosa e acamada com sequelas de um AVC hemorrágico, ocorrido em setembro de 2020, decorrente de um aneurisma que se rompeu e a deixou por 07 (sete) meses na UTI, a qual deixou totalmente dependente, vez que não se movimenta, utiliza sonda gástrica, não fala e se encontra em coma vígil, necessitando da internação domiciliar para o tratamento integral e adequado, conforme laudos médicos colacionados a exordial.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual, na forma dos seus artigos 6o e 196, não cabendo ao Judiciário decidir como o dinheiro público será gasto nesta seara. Além disto, aduz que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária, de modo que a concessão do pleito individual da parte Autora viola os princípios da legalidade orçamentária e o da vedação ao estorno.

Pois bem. É sabido que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

Neste ponto, cito alguns dispositivos constitucionais que regem a matéria:

Art. 5° - “
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”

Art. 6° - “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

(...)

Art. 194 – “
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento
”.

Art. 196 – “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Analisando os meios de provas colacionados aos autos, o relatório médico emitido pelo médico responsável pelo tratamento, a quem compete definir se a paciente necessita ou não dos procedimentos, foi categório quanto ao estado de saúde que se encontra a paciente (sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma vígil, traqueostomizada, alimentando-se por sonda, com úlcera sacral grau V, necessidade de aspiração de secreções em torno de 3 – 5 vezes ao dia) e a necessidade do tratamento “
home care”
com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar. Colaciono abaixo o referido laudo médico:

Desta forma, não há dúvidas a respeito da situação do autor e da necessidade de assistência à saúde, tem-se que é caso de fornecimento do serviço de
home care,
associada à comprovação da sua hipossuficiência financeira e existência de prescrição por médico especialista, o fornecimento de tratamento adequado estritamente ligado à mantença da saúde e vida da parte necessitada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
SEQUELA DECORRENTE DE AVC – HOME CARE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA
- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO

196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA ENTE PÚBLICO COMPETENTE

– RECURSO PROVIDO, EM PARTE

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Constatada a complexidade e o alto custo do tratamento de saúde vindicado, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado e, em caso de descumprimento, caberá ao Município assegurá-lo, em favor do paciente.

(N.U 1014682-22.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE – PACIENTE SEQUELADO POR AVC – NECESSIDDE DE ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA
- NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária
a realização da internação domiciliar (home care), com a disponibilização 24 horas de profissional de enfermagem, dada a debilidade permanente da paciente, acometida de AVC isquêmico, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de Técnico de Enfermagem 24h/dia, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional,
sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.

(N.U 1016326-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM REGIME “HOME CARE” - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PACIENTE COM SEQUELAS DE AVC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care) e o fornecimento de outros aparelhos para o tratamento domiciliar,
não cabe a Cooperativa de Saúde negar o tratamento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

(N.U 1002046-06.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
PACIENTE IDOSO – AVC HEMORRÁGICO – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA –

DIREITO FUNDAMENTAL –
ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO PROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

(N.U 0007204-59.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente no fornecimento de “
Home Care”
e demais procedimentos e medicamentos necessários integralmente ao tratamento médico da paciente. E, ainda,
de ofício
, limito os gastos ao teto dos Juizados Especiais, em 40 salários-mínimos, moldes do artigo 3o, I, da Lei n°. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023